Tribunal: TJSP
Processo: 1037364-60.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelos do coautor e da ré

Contrato firmado sob a égide da Lei 13.786/2018. Cláusula contratual que implica na perda integral dos valores pagos pelos compromissários compradores, em afronta ao art. 51, § 1o, II e IV do CDC. Situação que

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelos do coautor e da ré

Contrato firmado sob a égide da Lei 13.786/2018. Cláusula contratual que implica na perda integral dos valores pagos pelos compromissários compradores, em afronta ao art. 51, § 1o, II e IV do CDC. Situação que justifica a redução e a limitação do percentual máximo total de retenção dos valores pagos em 25%. Precedentes do STJ. Sentença mantida neste ponto.

Correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem ressarcidas deverão observar os mesmos índices pactuado no contrato.

Recurso do autor parcialmente provido e o da ré não provido.